Tribunal: TJMT
Processo: 1031621-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031621-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELIS VITORIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 072.129.291-74 (PACIENTE), 1 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ALEXANDER BEPPLER - CPF: 054.514.971-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.960.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.942.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 444.550.119-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031621-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELIS VITORIA DOS SANTOS BORGES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, presa preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante dos elementos concretos do caso e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi inicialmente justificada com base na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública.

4. Passados mais de sete meses da segregação, com a instrução praticamente encerrada e sem qualquer indício de risco atual à ordem pública ou à colheita da prova, impõe-se a substituição da prisão por medidas cautelares.

5. A custódia processual deve observar o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por cautelares menos gravosas, nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319, ambos do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva, embora inicialmente legítima, deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando superada a fase de maior risco à instrução, ausente risco atual à ordem pública e presentes condições pessoais favoráveis da paciente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6o, 312, 313 e 319.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031621-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELIS VITORIA DOS SANTOS BORGES

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Wolban
Miller Sanches Miguel, em favor de
Elis Vitória dos Santos Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1000424-69.2025.8.11.0033, em que a paciente responde pelos crimes previstos nos art
igo
s 33
,
caput
,
e 35
,
caput
, ambos
da Lei n. 11.343/2006
(
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
)
.

O
impetrante

requer a revogação da prisão preventiva,
por entender ausentes os requisitos da medida e suficientes as cautelares alternativas, destacando as condições pessoais favoráveis da paciente.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

As informações da autoridade impetrada foram

prestadas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
.

É o
relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031621-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, Alexander Beppler, Felipe Almeida dos Santos,
Elis Vitória dos Santos Borges
e Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira foram presos em flagrante, no dia
11 de fevereiro de 2025
, a terceira, por ter, em tese, praticado os crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
.

Na audiência de custódia, o juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos custodiados.

De início, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, (...).

Ademais, observo que estão presentes os
requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos conduzidos
(CPP, art. 312), quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme já registrado.

Nesse ponto, quanto ao crime de furto qualificado, destaco o relatório policial apresentado no Id. 183684823, que apresenta imagens das câmeras, nas quais é possível identificar "o primeiro suspeito trajava calça caqui, camiseta marrom e boné azul com o símbolo do Brasil. Já o segundo suspeito estava vestido com calça jeans, camisa azul escura e boné azul claro". Durante as diligências na residência do suspeito, foram encontradas as roupas utilizadas durante a ação criminosa, reforçando a identificação dos autores.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, as drogas (porções de maconha e pasta base) e apetrechos para o tráfico foram encontradas na posse de todos os custodiados, os quais se encontravam na residência onde se deu a apreensão.

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

No presente caso, persiste a necessidade da prisão processual dos flagranteados para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos delitos praticados e o modus operandi empregado.

Com efeito, os custodiados Pedro Henrique e Alexander invadiram uma residência durante o período noturno, enquanto as vítimas dormiam, além de terem desligado a energia elétrica do imóvel. Ademais, com esses e com os demais flagranteados, Elis Vitória e Felipe Almeida, foram apreendidos 17 papelotes médios de maconha, um papelote grande de maconha, um papelote médio de pasta base, uma balança de precisão pequena de cor prata e dinheiro em espécie, apetrechos utilizados para o tráfico de drogas.

Conforme apresentado nos registros criminais dos custodiados no Id. 183711278, verifica-se, ainda, que Felipe apresenta procedimentos de tráfico de drogas e furto (Id. 183684836 e 183684837), Pedro Henrique possui procedimento de tráfico de drogas (Id. 183685099 e 183685100) e Alexander tem procedimento de tráfico de drogas e furto (Id. 183685106 e 183685107). Pedro Henrique foi preso em flagrante em 14/12/2024, nesta comarca, pelos autos 1001936-2024.2024.8.11.0033, supostamente por tráfico de drogas, sendo solto com imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, a despeito disso, voltou a ser preso em estado de flagrância pelo mesmo delito, além do furto qualificado. Observada, portanto, a tendência dos suspeitos à reiteração criminosa (periculosidade concreta).

Cumpre destacar que não se aplica ao presente caso o Tema 506 do STF (...).

Assim, é imprescindível, no momento, assegurar a ordem pública, na forma do artigo 312 do CPP, mormente pelo risco palpável de reiteração delitiva.

Percebo, ainda, que, no caso em tela, não cabem quaisquer outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, pois nenhuma delas teria eficácia sobre a situação dos presentes autos.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos custodiados representa um risco concreto à ordem pública, diante de sua periculosidade efetiva.

Por fim, a custódia cautelar dos flagranteados é medida imperativa para assegurar a ordem pública, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional contidos nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Destarte, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.

À vista do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS, ALEXANDER BEPPLER, ELIS VITORIA SANTOS BORGES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
(...)”.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe o preenchimento cumulativo dos respectivos pressupostos e requisitos legais.

Os pressupostos referem-se à prova da materialidade do delito e aos indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus comissi delicti
.

Os requisitos, por sua vez, dizem respeito à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, caracterizando o
periculum libertatis
.

No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, consigno que o
fumus commissi delicti
está evidenciado nos elementos informativos colacionados aos autos, tais como o boletim de ocorrência, auto de apreensão de drogas, laudo de constatação, registros audiovisuais e depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão.

No mais, a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, o que atesta a justa causa para a persecução penal e reforça a higidez da custódia cautelar.

No que se refere ao
periculum libertatis
, embora tenha sido inicialmente reconhecido em razão da gravidade concreta do fato e do
modus operandi
empregado pelo grupo, entendo que, na atual quadra processual, não subsistem elementos que justifiquem a manutenção da segregação extrema.

Com efeito, a prisão preventiva foi legitimamente decretada na audiência de custódia, em 11/02/2025, ante a apreensão de quantidade e diversidade de drogas
[1]
, acompanhadas de petrechos típicos da traficância
[2]
, e diante da atuação conjunta de quatro corréus, circunstâncias que denotavam risco concreto à ordem pública.

Todavia, decorridos mais de sete meses da prisão, a fase de instrução avançou: a denúncia foi recebida, a paciente foi citada, realizou-se audiência de instrução e, ao que consta, não se verificou qualquer tentativa de obstrução da colheita da prova por parte da custodiada. A situação fática que justificou a imposição da medida extrema não se apresenta mais com a mesma intensidade.

Pondero que a prisão preventiva possui caráter excepcional e subsidiário, devendo ceder lugar às medidas cautelares menos gravosas sempre que estas se mostrarem suficientes para assegurar os fins do processo, conforme orientação firmada no art. 282, § 6o, e no art. 319, ambos do CPP.

No caso concreto, verifico que:
1)
a paciente é primária e possui residência fixa, fatores que favorecem o controle judicial de sua conduta em liberdade;
2)
a fase de maior risco à instrução foi superada, tendo sido colhidas as provas principais, de modo que a manutenção da prisão não mais se justifica sob esse fundamento;
3)
a gravidade do delito e a existência de indícios de atuação associativa para a traficância não são, por si sós, suficientes para perpetuar a prisão preventiva, devendo ser ponderadas com as circunstâncias atuais do processo e com a possibilidade de mitigação do risco por medidas menos restritivas.

Assim, entendo que a finalidade de resguardar a ordem pública pode ser alcançada mediante a aplicação cumulativa das medidas do art. 319 do CPP, que se revelam, neste momento, proporcionais e adequadas para o controle da conduta da paciente. Mostram-se, portanto, pertinentes as seguintes cautelares:

·

comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);

·

proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, CPP);

·

proibição de manter contato com os corréus e de frequentar locais notoriamente utilizados para o comércio de drogas (art. 319, III e IX, CPP); e

·

compromisso de não se envolver em nova infração penal, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva.

Ante o exposto, em
dissonância d
o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
vindicado em favor
de
Elis Vitória dos Santos Borges
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares acima mencionadas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

[1]
17 papelotes médios de maconha, 1 papelote grande de maconha, ambos pesando 174,84g, 1 papelote de pasta-base de cocaína, com peso de 10,728g.

[2]
balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 301,00).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025